Tribunal: TJSP
Processo: 2010820-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Despesas condominiais – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Penhora e arrematação dos direitos que o executado detinha sobre o imóvel, na qualidade de compromissário comprador – Imissão do arrematante na posse que independe de expedição de carta de arrematação nem recolhimento de ITBI – Agravo de instrumento provido em parte para o fim indicado.